Tribunal: STF
Processo: HC 259509
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro de Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta “decisão arbitrária” do Senado Federal, que “impôs sigilo de 100 anos sobre os registros de entrada do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como ‘Careca do INSS’, em suas dependências”. Afirma que “[a] medida, fundamentada de forma genérica e insuficiente no Decreto nº 7.724/2012 (que regulamenta a Lei nº 12.527/2011) e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), negou acesso a informações solicitadas via Lei de Acesso à Informação (LAI), sob a alegação de proteção de dados pessoais”. Argumenta, contudo, que “[a] imposição de sigilo pelo Senado contraria diretamente orientação da Controladoria-Geral da União (CGU), que reconhece o interesse público na divulgação de registros de entrada em órgãos públicos para cotejo com agendas de autoridades, conforme artigo 11 da Lei nº 12.813/2013”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Concessão de medida liminar para: a) Suspender imediatamente a decisão do Senado Federal que impôs sigilo de 100 anos sobre os registros de entrada de Antônio Carlos Camilo Antunes, determinando a divulgação integral dos dados solicitados via LAI, no prazo de 48 horas, respeitando os procedimentos legais. b) Ordenar que o Senado Federal se abstenha de impor novas restrições desproporcionais ao acesso a registros de entrada de visitantes, sob pena de sanções por descumprimento. 



    2. No mérito, a confirmação da liminar para: a) Declarar a nulidade da decisão do Senado Federal que impôs sigilo de 100 anos, por violação à Constituição Federal (art. 5º, XXXIII, e art. 37), à Lei nº 12.527/2011 e à Lei nº 12.813/2013. b) Determinar a divulgação integral dos registros de entrada de Antônio Antunes no Senado Federal, em conformidade com a LAI, no prazo máximo de 5 dias. c) Ordenar que o Senado Federal implemente medidas permanentes para garantir a transparência de todos os registros de entrada de visitantes, em observância à Lei nº 12.813/2013 e ao enunciado da CGU. d) Determinar a remessa de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da República para apuração de eventuais crimes de responsabilidade, improbidade administrativa e outros ilícitos relacionados à imposição de sigilo e às interações de Antônio Antunes com autoridades públicas. 



    3. A notificação da autoridade coatora (Senado Federal) para prestar informações no prazo legal de 10 dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. 



    4. A intimação do Ministério Público Federal para manifestação, considerando o interesse público envolvido e os indícios de corrupção generalizada. 



    5. A remessa dos autos à Controladoria-Geral da União (CGU) para adoção de providências administrativas destinadas a apurar responsabilidades pela imposição de sigilo e pela omissão de registros de entrada. (...)”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente